Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-66.2021.8.11.0049
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000249-66.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Agregação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO MOREIRA BENTO - CPF: 959.674.352-04 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000249-66.2021.8.11.0049

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE VILA RICA

Recorrente
:
ALESSANDRO MOREIRA BENTO

Recorrido
:
ALESSANDRO MOREIRA BENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA E DEPOIS TORNADA SEM EFEITO. MILITAR QUE JÁ HAVIA SE APRESENTADO NO LOCAL DA TRANSFERÊNCIA. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DOS PLANTÕES QUE ERAM REALIZADOS NA LOTAÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO A CONTINUIDADE DO TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA E SEM PROVA DE ARBITRARIEDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"
Vistos. Alessandro Moreira Bento
ajuizou

ação
com
pedido
de
liminar

em
face do Estado de Mato Grosso. Alega,
em

suma
, que é
policial

militar

lotado
no
Pelotão
de
Força

Tática
de Vila Rica-MT, tendo
sido

transferido

para Santa Cruz
do Xingu/MT. Nesse
cenário
,
requereu
a
concessão
de
liminar
para que fosse
declarada
a
nulidade
do
ato

administrativo
que
determinou

sua

transferência
para a
cidade
de Santa Cruz do Xingu-MT,
devendo
ser
mantido

lotado
no
Pelotão
de
Força

Tática
de Vila Rica-MT. Ao
fim
,
requereu

seja

confirmada
a
medida

liminar
.
Regularmente

citado
, o Estado de Mato Grosso
apresentou

contestação
,
alegando
,
em

suma
, que a
transferência
do
militar

deve
ser
mantida
.
Houve

réplica
;
É

sucinto
o
relatório

até

porque

dispensável
.
Fundamento
e
decido
.
Embora
a
lide
verse
sobre

questões
de
fato
e
direito
,
vislumbro

não
haver
necessidade
de
dilação

probatória
,
motivo

pelo
qual
passo
a
julgar

antecipadamente
o
mérito
,
nos

termos
do art. 355,
incisos
I e II, do CPC. O
dispositivo

prevê
a
possibilidade
de
julgamento

imediato
do
mérito

diante da desnecessidade do prosseguimento do feito à instrução

probatória
. Sendo o
caso
de
julgamento

imediato
,
qualquer

demora

em

examinar
o
mérito

importa

em

violação
do
direito
fundamental à
duração

razoável
do
processo
(art. 5°,
inciso
LXXVIII, CF, e art. 4°, CPC),
porque

implica

dilação

indevida

na

resolução
da causa. Passo
seguinte
,
presentes

os

pressupostos

processuais
e
condições
da
ação
,
passo
a
deliberar

sobre
o
mérito
. O
autor
,
em

suma
,
impugna
o
motivo
do
ato

administrativo
que
determinou

sua

transferência

ao

município
de Santa Cruz do Xingu-MT,
elemento

essencialmente

discricionário
da
administração

pública
.
Os

motivos

são
as
razões
de
fato
e de
direito
que
dão

ensejo
à
prática
do
ato
,
ou

seja
, a
situação

fática
que
precipita

a

edição
do
ato

administrativo
. Deve-se
analisar
o
motivo
sob duas
óticas
,
quais

sejam
, o
pressuposto

jurídico
que se
configura
pela norma do
ordenamento

jurídico
que
prevê
um
determinado

fato
que
precipitará
a
prática
do
ato

administrativo
; e o
pressuposto
de
fato
, que se
trata
das
circunstâncias

ocorridas
no plano
fático
,
justificando
a
conduta

estatal
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manuel de
direito

administrativo
. 30 ed. São Paulo:
Altlas
, 2016, p. 183). Em tais
situações

os

parâmetros
de
atuação

devem
ser
analisados
,
pelo

agente

público

competente
,
em

respeito

aos

critérios
da
oportunidade
e
conveniência
, sempre com
observância
das
normas

legais
e dos
princípios

constitucionais
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. Ocorre que o
autor

sustenta
a
nulidade
do
ato
com base
em

dois

fundamentos
de que o
ato

administrativo

foi

tido

como

sem

efeito
. Por
sua

vez
, a Lei Estadual n. 8.275/2004
estabelece

critérios
para
remoção
e
redistribuição
de
servidores

públicos
do Poder
Executivo
Estadual: Art. 4º A
remoção
de
oficio
é a
mudança
do local de
exercício

laboral

por

necessidade
e interesse
público
,
devendo
ser
fundamentada

pelo

dirigente
do
órgão

ou

entidade
: I - para
suprir

carência
de
pessoal

na

localidade
; e/
ou
II -
por

necessidade
do
serviço

público
. Art. 5º O
processo
de
escolha
do
servidor

levará

em

consideração
a
seguinte

ordem
de
preferência
: I -
servidor
com
menor
tempo de
serviço

na

localidade
; II -
servidor
com
menor
tempo de
serviço

público
; III -
servidor

solteiro
; IV -
servidor

casado
e
sem

filhos
; V -
servidor

casado
com
filhos

sem

idade
escolar; VI -
servidor

casado
com
filhos

em

idade
escolar; VII -
servidor
que
não

esteja

cursando

terceiro

grau

ou

pósgraduação
. (...) § 2º É
vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si

próprio
,
dependente

ou

cônjuge
sob
tratamento

médico

ou

psicológico
. De
início
,
destaco
que
mesmo
que o
ato

nr
301234
esteja

sem

efeito
,
há
de se
ressaltar
o interesse
público

em

detrimento
do particular,
eis
que
já

havia

requisição
da
autoridade
do
executivo
para o
aumento
do
efetivo

na

região
(
processo
nº 63222/2021)
Entendo
,
desta
forma que
não

deve

prevalecer
a
alegação
do
autor
, sob
os

argumentos

trazidos
para
determinar
a
remoção
do Militar para
cidade

diversa

da
onde

esteja

efetivamente

prestando

os

serviços
, de
acordo
com o interesse
público
. Esse é o
entendimento

consolidado

pelo
E. TJMT: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE REMOÇÃO OU MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE SERVIDOR EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA – PROTEÇÃO DA FAMÍLIA NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO – AGRAVANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A
decisão

deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
, pois o
deferimento
da
remoção
a
pedido
é um
ato

discricionário
da
Administração
,
sujeito
a
conveniência
e a
oportunidade
, no qual
há
que se
observar
,
primeiramente
, o interesse da
Administração
Pública,
considerando
-se a
necessidade
do
serviço
e a
melhor

distribuição
dos
recursos

humanos
para a
eficiente

prestação
da
atividade

administrativa
,
estando

respaldada
no interesse
público
,
bem

como
, a
existência
de
vagas
e o
término
do
estágio

probatório
.
Ainda
, a
movimentação

possivelmente

acarretará
real
prejuízo

ao
interesse
público
, com
efetiva

repercussão

na

eficiência
da
prestação
dos
serviços

na
Comarca de
Juara
,
posto
que
não

preservará
,
na

unidade

judiciária
de
origem
, 70% do
quadro

geral
e 50% do total do cargo de
carreira

em
que se
deu
a
movimentação
,
requisitos

previstos
no art. 20, § 1º do
Provimento
26/2013-CM (TJ-MT - AGR: 10174361120198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 20/08/2020,
Órgão
Especial, Data de
Publicação
: 04/09/2020) [
g.n
]. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE SERVIDORA MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - REFORMA - REMOÇÃO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.
A

autoridade

administrativa

tem

poderes
para
determinar
a
designação
de
servidor
,
em
face
do

poder

discricionário
,
baseada

nos

critérios
de
conveniência
e
oportunidade
,
em

observância

ao

princípio
da
supremacia
do interesse
público
. Antes de
satisfazer
interesse particular do
servidor
, a
remoção

deve

satisfazer
o interesse
público
, que
envolve

manter

em

exercício

os

servidores

nos

locais
de
maior

necessidade
,
assegurando
-se o
princípio
da
supremacia
do interesse
público
(N.U 1001245-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
20/10/2020,
Publicado
no DJE 25/10/2020) [
g.n
]. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO ATO ADMINITRATIVO DISCRICIONÁRIO – AUSENCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – INTERESSE PUBLICO – RECURSO DESPROVIDO. É
válido
o
ato
de
remoção

ex

officio
de
servidor

público
,
adequadamente

motivado
e
ajustado
à lei.
Recurso

desprovido
(N.U 0006412-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
09/09/2020,
Publicado
no DJE 19/09/2020) [
g.n
]. AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTES PENITENCIÁRIOS - REMOÇÃO EX OFFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - LEI N. 8.275/2004 - PREVISÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos
termos
do
artigo
300 do novo Código de
Processo
Civil, “a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

elementos
que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano

ou
o
risco

ao

resultado

útil
do
processo
”.
Portanto
,
foram

impostos

dois

requisitos
: (I)
probabilidade
do
direito
e (II)
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
–
ou
, in
casu
, do
recurso
.
Ausência
dos
requisitos

legais
. 2. A
Administração
Pública,
utilizando
-se do
poder

discricionário
,
pode

determinar
a
remoção
de
servidores

públicos
do Poder
Executivo
Estadual,
ex

offício
,
conforme
Lei n. 8.275/2004,
desde
que
presente
o interesse
público
que a
justifique
, e o
ato

seja

motivado
. 3.
Recurso

desprovido
(N.U 1011437-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
22/07/2020,
publicado
no DJE 29/07/2020) [
g.n
]. Conforme
destacado
, o
ato

envolve
um
juízo
de
conveniência
e
oportunidade
,
não

podendo
o
Judiciário

adentrar

em

tal

seara
, sob
pena
de
ferir
o
mérito

administrativo
.
A

análise
judicial do
ato

deve
ser
restrita
à
legalidade

administrativa
. A
discricionariedade

não
é
aleatória
, mas sim
decorrente
da
própria
lei que
rege
e
regulamenta
a
matéria
(art. 4°, Lei Estadual
nº
8.275/04). É
oportuno

esclarecer
que
os

motivos

expostos

devem

corresponder
à
realidade
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
. A
teoria
dos
motivos

determinantes
define que
os

motivos

apresentados

como

justificadores
da
prática
do
ato

administrativo

vinculam

este

ato
e,
caso

os

motivos

apresentados

sejam

viciados
, o
ato

será

ilegal
. No que
concerne

ao

caso
do
autor
, o
ato

foi

motivado

na

necessidade
de
movimentação

por

necessidade
do
servidor
no local de
destino
no interesse da
segurança

pública
(
aspectos

operacionais
da Polícia Militar).
Portanto
,
denota
-se que
não

ficou

demostrada
eventual
situação
que se
enquadra

nos

ditames

legais

pertinentes
(
arbitrariedade
), de
sorte
que
o

pedido
de
remoção

deve
ser
submetido

ao

juízo
de
discricionariedade
da
Administração
Pública,
conforme

preceitos

elencados
no art. 5° da Lei Estadual n. 8.275/2004.
Outrossim
,
não

há
que se
falar

em

danos

morais

decorrente
de
transferência
de
servidor
sob o interesse da
administração

pública
, e
sem

a

efetiva

demonstração
de
arbitrariedade
. Lado outro,
merece

procedência
o
pedido
para
condenação
do
requerido

inerente

a

ajuda
de
custas
para a
transferência
,
até

porque
o
requerido

em

contestação

confessa

dever
a
quantia

ao

requerente
. Esse o
quadro
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para
tão

somente
CONDENAR o
requerido a realizar o pagamento da ajuda de custo
no valor de R$ 5.333,91,
devidamente

atualizado
com base
nos

índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicados
a
caderneta
de
poupança
,
caso

ainda

não

tenha

sido

paga
. Sem
custas
e
honorário

nesta

fase
.
Havendo

interposição
de
recurso

inominado
,
certifique
-se a
tempestividade
e intime-se o
recorrente
para
fazer
o
recolhimento
das
custas
, sob
pena
de
deserção
.
Certificado
o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos
imediatamente
. P.I.C.
Às

providências."

2. Ambas as partes
interpuseram

Recurso

Inominado
. A
parte

reclamante

sustentou
que:
a) o Estado
não

pode

reverter

seus

atos

sem
ser
responsabilizado

pelas

consequências

decorrentes
; e b)
na

lotação

originária

trabalhava
com
frequência

em
regime de
plantão
,
gerando
um
considerável

prejuízo
com a
sua

transferência
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
lhe

conceder

indenização

por

dano
material e moral.

3. Por
sua

vez
, a
parte

reclamada

argumentou
que: a) o
pagamento
da
ajuda
de
custo

foi

devidamente

realizado
,
sendo

indevida
a
condenação

por

danos

materiais
; e b) a
parte

reclamante

não

comprova
que o valor
pago

foi

insuficiente
para o
custeio
integral de
suas

despesas
de
transferência
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito
de
dano
material.

4.
Embora
as partes
recorridas

tenham

sido

intimadas
(ID 161809168/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Transferência de policial militar. Direito à ajuda
de
custo
.
O Policial Militar
tem

direito
a
ajuda
de
custo
,
correspondente

a
um
subsídio
mensal,
quando
for
necessário

exercer

sua

atividade

profissional

em

outra

sede

por

mais
de 30
dias
,
independentemente
da
comprovação
das
despesas

obtidas
(art. 130 e 131 da LCE 555/2014). No caso concreto, o ato que efetivou a transferência do militar foi tornado sem efeito
após
sua instalação
na
nova
sede, como se constata do documento juntado no ID 121499022/PJe2 (data da apresentação em Santa Cruz do Xingu: 20/06/2020/data da nota que tornou o ato sem efeito: 29/07/2020), o que
lhe
garante o
direito
à
ajuda
de
custo
. É importante destacar, que o Estado reconhece esse direito, tanto que afirma em sua contestação (ID 121499040), que “
É certo que a Ajuda de Custo recebida pelo autor foi cancelada e efetuada a sua devolução
ex

officio
. Entretanto, como já exposto e explicado, foi um erro administrativo praticado por autoridade incompetente, cuja ação está sendo corrigida. Motivo pelo qual a Polícia Militar já solicitou ao órgão do ordenador de despesa a compensação do valor devido na Folha do militar transferido
”. No entanto, não houve prova dessa compensação e, conforme
demonstrado

nos

holerites

apresentados
pelo reclamante no ID 121499053/PJe2,
a

ajuda
de
custo

foi

paga
no
mês
de
junho
/2020, mas
descontada

em
10
parcelas
de R$533,39 a
partir
de
agosto
/2020,
justificando
a
condenação

fixada

na

sentença
.Portanto, a sentença deve ser mantida, garantido ao Estado o direito de, no cumprimento de sentença, comprovar que já efetuou o pagamento.

5.
Dano material e dano moral.

O
fato
de o Policial Militar
exercer
com
frequência

trabalho

em
regime de
plantão

na

lotação
de
origem
e isso não
ser
mais

necessário

na

atual

lotação
,
não

lhe

gera

prejuízo
de
cunho
material e moral, visto que
não

há

direito

ao

trabalho

continuado

em
regime de
plantão
. Nesse
mesmo

sentido

entendeu
o
juízo
de
primeiro

grau
:
"
Outrossim
,
não

há
que se
falar

em

danos

morais

decorrente
de
transferência
de
servidor
sob o interesse da
administração

pública
, e
sem

a

efetiva

demonstração
de
arbitrariedade
"
. Considerando que os Policiais Militares não têm direito a inamovibilidade (TJMT N.U 0007737-62.2009.8.11.0000 e 0052482-30.2009.8.11.0000), a transferência realizada, bem como seu cancelamento posterior, não geram dano moral ao Policial Militar, desde que não esteja comprovada arbitrariedade.

6.
Recursos

conhecidos
e

não

providos
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

reclamante

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.
Sem
custas
para a Fazenda Pública visto que é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

em

desfavor
da Fazenda Pública
também
no percentual de
10%
sobre
o valor da
condenação, vedada a compensação.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024